Tribunal: TJMT
Processo: 1035482-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035482-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LOURENCO SANTANA DA SILVA - CPF: 241.600.241-49 (EMBARGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (EMBARGANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FATO NOVO POSTERIORMENTE APRESENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração
opostos a acórdão que rejeitou
A
claratórios
anteriores
. O
embargante reitera os mesmos fundamentos, sustentando omissão e contradição no aresto. Posteriormente, peticiona nos autos (Id n. 288853892) informando fato novo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contra
dição ao rejeitar os primeiros De
claratórios; (
ii
) definir se o fato novo informado posteriormente poderia ser analisado em sede de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já apreciou as alegações formuladas nos
Embargos de Declaração
anteriores, reconhecendo que tais questões não podem ser enfrentadas na fase de tutela de urgência, pois não foram examinadas pelo juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância.

As alegações do embargante reiteram os mesmos fundamentos anteriormente rejeitados, sem trazer obscuridade, omissão ou contradição que justifique a interposição de novos embargos.

O fato novo informado no Id n. 288853892 deve ser submetido ao juízo de primeiro grau, por se tratar de
questão
ainda não submetida à instância originária.

A tutela de urgência foi revogada em razão de questionamento sobre a validade da eleição sindical por afronta ao estatuto da entidade, situação que torna prematura qualquer decisão de mérito em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reiteração de fundamentos anteriormente rejeitados em Embargos de Declaração não configura omissão ou contradição do acórdão embargado.

Questões de mérito ainda não apreciadas em primeira instância não podem ser analisadas pelo tribunal
sob pena
de supressão de instância.

Fatos novos devem ser apresentados ao juízo de origem e não em sede de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 49, 104 e 166.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
rejeitou
Aclaratórios
anteriores
.

O embargante reitera os mesmos termos dos declaratórios anteriores, alega que o aresto é omisso e contraditório.

Posteriormente, no Id n.
288853892
, peticiona informando fato novo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante reitera os mesmos termos dos declaratórios anteriores, alega que o aresto é omisso e contraditório.

Posteriormente, no Id n.
288853892
, peticiona informando fato novo.

Conforme consignado
na acórdão
embargado
, as questões trazidas neste recurso são de mérito e fogem ao pedido de tutela de urgência, já que ainda não foram apreciadas em primeira instância.

Naquele
decisum
registrou-se:

“...
alega questões de mérito que fogem ao pedido de tutela de urgência, que ainda não foram apreciadas no processo original e que não podem, sob pena de supressão de instância serem arguidas e decididas em segunda instância.

Ademais, a tutela de urgência foi devidamente apreciada e no decisum consignou-se:

O agravante insurge-se contra decisão que revogou antecipação de tutela anteriormente concedida para que o agravante atuasse como administrador provisório da agravada.

A legitimidade da ata de eleição está sendo questionada por violar o estatuto da entidade que veda a reeleição, o que é pretendido pelo agravado e que, a princípio, torna o ato inválido, conforme disposto nos
arts
. 104 e 166 do Código Civil.

Diante disso, desde janeiro de 2022, o Sindicato estaria sem uma gestão regular.

Ademais, a antecipação de tutela inicialmente concedida, que nomeou o agravante como administrador provisório conforme autorizado pelo art. 49 do Código Civil, tinha como único objetivo a realização de nova eleição obedecendo aos termos do estatuto e a revogação ocorreu porque o magistrado citou como existente justamente a eleição que está sendo questionada pelo motivo supramencionado.

Desse modo, a nomeação do agravante como administrador provisório, conforme definido na antecipação de tutela, permitindo a convocação de novas eleições e a regularização da administração do Sindicado é medida que se impõe para que seja assegurada a legitimidade na representação dos trabalhadores.

Do mesmo modo, a informação e pedido realizados no Id n.
288853892
deve ser dirigido e apreciado em primeira instância,
sob pena
de supressão de instância, ou seja,
repete-se
,

tanto o que se requer nos Embargos de Declaração, como na petição do referido Id
deve

ser endereçado ao juiz nos autos do processo
de origem, na Ação de Nomeação de Administrador Provisório
.

Pelo
exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração. Prevenção

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025